Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711859-04.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESARINA NUNES DE SOUSA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cesarina Nunes de Sousa contra sentença (Id 45868579) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de declaratória de inexistência de relação jurídica, com preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais e materiais, por ela movida em desfavor do Banco Daycoval S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito. Opostos Embargos de Declaração (Id 45868581), foram rejeitados (Id 45868587) porque não verificadas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Em razões recursais (Id 45868590), a autora/apelante defende ser-lhe devida a gratuidade da justiça. Assevera não estabelecer o Código de Processo Civil o pagamento de custas processuais na extinção do processo por indeferimento da petição inicial (art. 485, I). Sustenta ser adequado o afastamento da condenação a ela imposta de pagamento de custas processuais. Diz que, assim como a ausência de atuação de advogado da parte ex adversa afastou sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, também não lhe pode ser imputado o pagamento de custas processuais, vez que não houve dispêndios monetários significativos numa ação julgada extinta sem resolução de mérito. Destaca sua condição pessoal: senhora idosa de 76 (setenta e seis) anos; beneficiária da previdenciária; hipossuficiente financeiramente, visto que aufere renda mensal em quantia insuficiente ao custeio de suas despesas. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ser reformada sentença recorrida e, assim, concedido o benefício da gratuidade da justiça, commconsequente afastamento da condenação que lhe foi imposta de pagamento de custas processuais. Consoante despacho de Id 45868595, foi mantida a sentença vergastada e dispensadas as contrarrazões recursais, visto que, pela ausência de citação, não houve a triangularização da relação processual. Sem contrarrazões (Id 45868595). Esta relatoria proferiu decisão indeferindo a gratuidade de justiça à apelante (Id 49493391), in verbis: (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante Cesarina Nunes de Sousa. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. (...) A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou que, em 09/08/2023, houve o decurso do prazo para a parte apelante sem manifestação (Id 49938310). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 49493391, foi determinado à parte apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 49938310. Deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. O prazo, então, decorreu em 09/08/2023. Com efeito, esse comportamento deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso, porque se aplica a preclusão temporal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ((NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora